Tribunal: TJES
Processo: 5036183-08.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Cancelamento de vôo; Extravio de bagagem; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036183-08.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: GABRIELA GAVA FREITAS DE MEDEIROS e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CASAL COM CRIANÇA DE 02 (DOIS) ANOS. CANCELAMENTO DE VOO. REACOMODAÇÃO. BAGAGEM AVARIADA. PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONVENÇÃO DE MONTREAL. LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA TRANSPORTADORA APENAS QUANTO AOS DANOS MATERIAIS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR EM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS. SENTENÇA DA JUÍZA
A QUO
JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL E CONDENOU A REQUERIDA A PAGAR AOS AUTORES O VALOR DE R$ 1.968,64 A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E R$ 16.000,00 DE DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA. DANO MORAL MINORADO PARA R$ 10.000,00.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado no autos nº 5036183-08.2023.8.08.0024
Recorrente: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
Recorridos: GABRIELA GAVA FREITAS DE MEDEIROS e ANDRÉ FREIRE DE MEDEIROS
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CASAL COM CRIANÇA DE 02 (DOIS) ANOS. CANCELAMENTO DE VOO. REACOMODAÇÃO. BAGAGEM AVARIADA. PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONVENÇÃO DE MONTREAL. LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA TRANSPORTADORA APENAS QUANTO AOS DANOS MATERIAIS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR EM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS. SENTENÇA DA JUÍZA
A QUO
JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL E CONDENOU A REQUERIDA A PAGAR AOS AUTORES O VALOR DE R$ 1.968,64 A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E R$ 16.000,00 DE DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA. DANO MORAL MINORADO PARA R$ 10.000,00. (1). DA LIDE.
OS AUTORES JUNTO COM SEU FILHO DE 02 (DOIS) ANOS, ADQUIRIRAM PASSAGENS AÉREAS JUNTO À REQUERIDA, PARA O TRECHO VITÓRIA/LISBOA, COM CONEXÃO EM SÃO PAULO, ONDE EMBARCARIAM DO AEROPORTO DE VITÓRIA NO DIA 03/10/2023 ÀS 10:50 HORAS. CONTUDO, NO DIA ANTERIOR A VIAGEM OS AUTORES FORAM VER O APLICATIVO DO VOO E TIVERAM A SURPRESA QUANDO VIRAM QUE O MESMO ESTAVA CANCELADO, DESSA FORMA, SE DIRIGIRAM ATÉ O BALCÃO DA RÉ NO AEROPORTO DE VITÓRIA, ONDE FOI CONFIRMADO TAL INFORMAÇÃO E OFERTADA DUAS OPÇÕES DE VOO AOS AUTORES, QUE OPTARAM PELO VOO QUE SAIRIA 05:50 HORAS DO AEROPORTO DE VITÓRIA, MAS QUE ASSIM NÃO PERDESSEM O VOO COM DESTINO A LISBOA ÀS 17:00 HORAS. EM RAZÃO DA MUDANÇA DE VOO, OS AUTORES NÃO VIAJARAM NOS ASSENTOS ESCOLHIDOS E PAGOS ANTERIORMENTE QUE POSSUÍA MAIS ESPAÇO RELATAM AINDA OS AUTORES QUE AO CHEGAREM NO AEROPORTO DE LISBOA CONSTATARAM QUE DUAS DAS BAGAGENS DESPACHADAS POR ELES HAVIAM SIDO DANIFICADAS, SENDO QUE UMA MALA FICOU SEM UM RODINHA E A OUTRA MALA SEM AS DUAS RODINHAS. ASSIM, OS AUTORES SE DIRIGIRAM AO GUICHÊ DE BAGAGENS DETERIORADAS NO AEROPORTO E ABRIRAM UM CHAMADO JUNTO A EMPRESA PARCEIRA DA COMPANHIA AÉREA E INFORMARAM QUE ESTARIAM NA CIDADE DE PORTO DURANTE DOIS DIAS PARA QUE ASSIM ENVIASSEM NOVAS BAGAGENS. CONTUDO, FOI INFORMADO AOS AUTORES UM DIA ANTES DE IREM PARA UMA NOVA CIDADE QUE NÃO SERIA POSSÍVEL REALIZAR A ENTREGA DAS BAGAGENS, RAZÃO PELA QUAL EFETUARAM A COMPRA DE DUAS BAGAGENS.
(2). ANTÍTESE.
A REQUERIDA ALEGA, EM SUA DEFESA, QUE DEVEM SER JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, POIS, O CANCELAMENTO DO VOO OCORREU POR PROBLEMAS TÉCNICOS NA AERONAVE, MAS QUE OS AUTORES FORAM REACOMODADOS PARA UM VOO QUE SAIU NO MESMO DIA E QUE O DANO MORAL POR AVARIA DE BAGAGEM NÃO É PREVISTO, NEM NA CONVENÇÃO DE MONTREAL, NEM NO CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA, QUE SÃO NORMAS ESPECÍFICAS EM TORNO DO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E COISAS, NÃO VENDO ESPAÇO PARA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Em face do exposto, declaro resolvido o mérito da demanda com fundamento no artigo 487, I do CPC e
julgo procedente o pedido autoral e em consequência, condeno, a Requerida AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A a pagar aos Autores GABRIELA GAVA FREITAS DE MEDEIROS e ANDRE FREIRE DE MEDEIROS a indenização por danos morais que arbitro em R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada um, corrigidos monetariamente e com juros de mora contados a partir desta data. Condeno, ainda, a Ré a pagar aos Autores a quantia de R$ 1.968,64 (um mil, novecentos e sessenta e oito reais e sessenta e quatro centavos), com correção monetária desde a data da compra, qual seja, 06-10-2024 e juros legas a partir da citação. Julgo improcedentes os pedidos de restituição dos valores pagos pelo deslocamento com uber e dos vouchers oferecidos pela Ré.
Sem condenação no pagamento das despesas processuais por não estar configurada a hipótese de litigância de má-fé prevista no artigo 55 da Lei 9.099/95.”
(4). RECURSO DA PARTE REQUERIDA.
MERITORIAMENTE, EM SUAS RAZÕES DE REFORMA, DEFENDE O RECORRENTE ACERCA DA: ASSISTÊNCIA IMEDIATA AOS PASSAGEIROS; AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA A ENSEJAR A RESPONSABILIDADE CIVIL; DA IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS; DA AUSÊNCIA DE DANOS MATERIAIS. AO FINAL, PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA, JULGANDO-SE TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS FORMULADOS NA PETIÇÃO INICIAL. SUBSIDIARIAMENTE, ROGA PELA MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS ARBITRADOS.
(5). CONTRARRAZÕES DOS AUTORES.
ALMEJAM, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DO MÉRITO.
A CONTROVÉRSIA GIRA EM TORNO SE HOUVE FALHA DA PRESTAÇÃO POR PARTE DA REQUERIDA, QUE OCASIONOU NO CANCELAMENTO E AS REACOMODAÇÕES DESCRITOS NO EXÓRDIO. POIS BEM. DA ANÁLISE DOS AUTOS, ENTENDO QUE A SENTENÇA RECORRIDA NÃO MERECE REFORMA. EXPLICO. A PRÓPRIA RESOLUÇÃO Nº 400 DA ANAC ESTABELECE QUE AS OPERADORAS DE TRANSPORTE AÉREO TÊM O DEVER DE OFERECEREM ALTERNATIVAS DE REACOMODAÇÃO, REEMBOLSO E EXECUÇÃO DO SERVIÇO POR OUTRA MODALIDADE DE TRANSPORTE, DEVENDO A ESCOLHA SER DO PASSAGEIRO, NO CASO DE ATRASO/CANCELAMENTO DE VOO. ADEMAIS, DISPÕE AINDA QUE A REACOMODAÇÃO PODE OCORRER EM VOO PRÓPRIO OU DE TERCEIROS PARA O MESMO DESTINO, NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE, DEVENDO TAL OPÇÃO TAMBÉM SER DO CONSUMIDOR. INCONTESTE NOS AUTOS QUE A REQUERIDA REALOCOU OS REQUERENTES EM NOVO VOO, SEM CUSTOS ADICIONAIS, CONFORME PREVISTO PELOS ARTS. 21, II, E 28 DA RESOLUÇÃO 400/2016 DA ANAC, CONTUDO NÃO TROUXE AOS AUTOS, NOS TERMOS DO ART. 373, II, DO CPC, PROVAS DE QUE DISPONIBILIZOU OUTRAS OPÇÕES AOS AUTORES OU DE EFETIVO IMPEDIMENTO EM REALOCAR OS DEMANDANTES EM OUTROS VOOS PRÓPRIOS OU DE TERCEIROS, EM DATA E HORÁRIO DE CONVENIÊNCIA AUTORAL, A FIM DE MANTER O PLANEJAMENTO INICIAL DA VIAGEM. NESTA ESTEIRA, A RECORRENTE NÃO COMPROVOU, DE FORMA EFETIVA E INEQUÍVOCA, O MOTIVO DE CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR QUE TEVE O CONDÃO DE INFLUENCIAR O CANCELAMENTO DO VOO. DESTARTE, COADUNO COM O ENTENDIMENTO DO JUÍZO SENTENCIANTE, NOS SEGUINTES TERMOS:
“[...] está configurado um defeito do serviço e não pode a Requerida se eximir de suas obrigações perante os Autores, que com ela contratou e pagou o preço que lhe foi cobrado para que pudesse chegar ao seu destino. Verifica-se a falha na prestação do serviço da Ré, pois, vendeu o referido assento para o Autor, porém, não tinha o assento disponível na aeronave, o que configura falha na prestação do serviço.”
A JURISPRUDÊNCIA TEM ENTENDIDO QUE A OCORRÊNCIA DE CANCELAMENTOS DE VOOS DEVIDO A CONDIÇÕES CLIMÁTICAS E PROBLEMAS TÉCNICOS CARACTERIZAM RISCOS INERENTES À PRÓPRIA ATIVIDADE DESEMPENHADA PELA COMPANHIA AÉREA, CONFIGURANDO FORTUITO INTERNO. EM SITUAÇÕES COMO A DESCRITA, ESPERA-SE QUE A COMPANHIA AÉREA TENHA ZELO COM OS PASSAGEIROS E OFEREÇA UM SERVIÇO ADEQUADO, DE FORMA A AMENIZAR OS TRANSTORNOS CAUSADOS COM O CANCELAMENTO DO VOO E,
IN CASU
, ENTENDO QUE A EMPRESA NÃO FORNECEU A SOLUÇÃO ADEQUADA PARA AMENIZAR OS TRANSTORNOS VIVENCIADO PELOS AUTORES. NO QUE DIZ RESPEITO AO DANO MATERIAL E MORAL E A APLICAÇÃO DA CONVENÇÃO DE MONTREAL, NECESSÁRIO SE FAZ COMPREENDER OS EXATOS TERMOS DO ENTENDIMENTO DO STF QUANDO DO JULGAMENTO, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL, DO RE N. 636.331/RJ QUE ASSIM RESTOU DELIMITADO: A) COM FULCRO NO ART. 178 DA CRFB, A CONVENÇÃO DE MONTREAL TEM PREVALÊNCIA EM RELAÇÃO AO CDC NO QUE DIZ RESPEITO, EXCLUSIVAMENTE, AO DANO MATERIAL; B) INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS ORIUNDAS DE EXTRAVIO DE BAGAGEM E DE ATRASO DE VOO NÃO ESTÃO SUBMETIDAS À TARIFAÇÃO PREVISTA NA CONVENÇÃO DE MONTREAL, DEVENDO, ASSIM, OBSERVAR A EFETIVA REPARAÇÃO DO CONSUMIDOR DISCIPLINADA PELO CDC. SOBRE O TEMA SEGUE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EXTRAVIO DE BAGAGEM. PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NORMAS E TRATADOS INTERNACIONAIS. CONVENÇÃO DE MONTREAL. LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA TRANSPORTADORA APENAS QUANTO AOS DANOS MATERIAIS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR EM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. O STF, no julgamento do RE nº 636.331/RJ, com repercussão geral reconhecida, fixou a seguinte tese jurídica: Nos termos do artigo 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor. 3. Referido entendimento tem aplicação apenas aos pedidos de reparação por danos materiais. 4. As indenizações por danos morais decorrentes de extravio de bagagem e de atraso de voo não estão submetidas à tarifação prevista na Convenção de Montreal, devendo-se observar, nesses casos, a efetiva reparação do consumidor preceituada pelo CDC
. 5. Recurso especial não provido. (REsp 1842066/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 15/06/2020) (original sem destaque).
NESTE ÍNTERIM, QUANTO AO DANO MATERIAL, ENTENDO QUE A JUÍZA DE PRIMEIRO GRAU DELIMITOU DE FORMA PRECISA NÃO APENAS OS FATOS ENSEJADORES DO DANO, MAS TAMBÉM A SUA QUANTIFICAÇÃO, DE MODO QUE NÃO MERECE QUALQUER REPARO. ADEMAIS, EM NENHUM MOMENTO A RECORRENTE COMPROVA OU DEMONSTRA DE FORMA EFETIVA QUE OS VALORES FIXADOS A ESSE TÍTULO EXTRAPOLAM OS LIMITES DA CONVENÇÃO DE MONTREAL. EM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS, NO CASO EM APREÇO, ACERTOU A D. JUÍZA NO SEU RECONHECIMENTO, POIS A SITUAÇÃO VIVENCIADA PELOS RECORRIDOS EXTRAPOLA SOBREMANEIRA OS LIMITES DE MERO ABORRECIMENTO. NO QUE TANGE AO
QUANTUM
DEVIDO, É CEDIÇO QUE, PELA NATUREZA NÃO PATRIMONIAL DO BEM VIOLADO, A DOUTRINA TEM INDICADO DIVERSOS PARÂMETROS QUE DEVEM SER SEGUIDOS PELO JULGADOR QUANDO DA SUA FIXAÇÃO, SENDO ELES: A RAZOABILIDADE; A PROPORCIONALIDADE; A EXTENSÃO DO DANO; O GRAU DA CULPA; E A CAPACIDADE FINANCEIRA DO OFENSOR E DO OFENDIDO; DE FORMA QUE NÃO SEJA IRRISÓRIO NEM IMPORTE ENRIQUECIMENTO DA VÍTIMA. ASSIM, CONSIDERANDO A CONDIÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES, A GRAVIDADE DA CULPA E A EXTENSÃO DO DANO, ENTENDO RAZOÁVEL MINORAR O VALOR DA INDENIZAÇÃO DE R$ 16.000,00 PARA R$ 10.000,00 (R$ 5.000,00 PARA CADA REQUERENTE), QUANTIA SUFICIENTE PARA REPARAR O DANO CAUSADO E DESENCORAJAR A RECORRENTE DE ADOTAR SEMELHANTE POSTURA NEGLIGENTE NO FUTURO.
(7).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

SENTENÇA DE PISO PARCIALMENTE REFORMADA, APENAS PARA MINORAR A CONDENAÇÃO DOS DANOS MORAIS, FIXADOS EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) PARA CADA AUTOR, MANTENDO-SE NOS SEUS DEMAIS TERMOS OS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
, ANTE O PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO INTERPOSTO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)